Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737800-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DOS ARTESANATOS E ARMARINHOS LTDA, DEOCLIDES DE SOUSA LEITE, DENISE PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, processo n. 0706827-22.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, conforme decisão de ID 246092598. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente requer a expedição de ofícios a CNSeg e a SUSEP, porém destaco que estas intituições possuem natureza associativa e regulatória, não dispondo de informações sobre investimentos ou bens de particulares. Ademais, já foram realizadas diligências em outros processos, sem que as informações solicitadas fossem fornecidas, razão pela qual a expedição de ofícios a essas entidades também se mostra inócua. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 13/08/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria esgotado todos os meios ordinários de localização de bens penhoráveis dos executados, não logrando êxito nas diligências realizadas. Alega que o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg seria medida excepcional, justificada pela ausência de bens localizados, e que tais entidades poderiam fornecer informações relevantes sobre ativos dos devedores, como planos de previdência privada e títulos de capitalização. Argumenta que “não há como prever o resultado da pesquisa, tendo em vista o caráter personalíssimo da informação a ser obtida” e que “a medida requerida é proporcional e atende ao princípio da cooperação, promovendo a efetividade da execução, sem violar direitos fundamentais”. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que o indeferimento da medida poderá resultar no arquivamento provisório do feito e na ocorrência de prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente expedição dos ofícios às entidades mencionadas. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator